Tribunal: TJMT
Processo: 1022355-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022355-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL - CNPJ: 30.038.474/0001-93 (AGRAVADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFIREMTO PARCIALMENTE
o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente – LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES - AUSENCIA DE REQUISITOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Diante das conclusões divergentes dos laudos apresentados, inexiste nos autos elementos que demonstrem a real origem do vazamento que atinge a sala comercial da Agravada, inexistindo por consequência os requisitos necessários para deferimento da tutela buscada.

A análise definitiva acerca da discussão ora travada deverá ocorrer no próprio feito originário, durante a instrução processual, quando será oportunizado às partes um maior aclaramento da situação apresentada, bem como de outras provas que entenderem pertinentes, ou até mesmo a realização de perícia judicial para esclarecer a divergência entre as conclusões apontadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL, em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1047965-50.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer –deferiu o pedido de tutela cautelar

determinou a realização de reparos hidro sanitários necessários, no prazo de quinze dias.

Inconformado, em suas razoes alega em síntese, que

trata-se a ação de origem de Tutela Cautelar Antecedente, objetivando obrigação de fazer, na qual a Agravada informa ser proprietária da sala n. 701 localizada no edifício SB Medical e Business Center, onde exerce como atividade principal serviços médicos estéticos e outros de cuidado com a beleza; que está com suas atividades suspensas em razão de problemas de infiltração, que teriam causados danos físicos ao banheiro de sua sala comercial.

Ainda, que os problemas de infiltração teriam origem do 9º andar, onde está localizado o Agravante, o qual, segundo a Agravada, teria feito alterações estruturais nas salas comerciais, consistindo em “modificação e adequação nas tubulações hidro sanitárias de seu andar; ainda, que o mesmo “problema ” havia sido observado também no ano de 2019, sendo que, naquele momento, o Agravante teria efetuado os reparos.

Alega que comunicou a Agravada que problema já havia sido repassado para a área responsável, e que a mesma deveria esperar tempo hábil para após análise, ser efetuado os reparos; porém, que não satisfeita com a resposta, a Agravada ingressou com a Tutela Cautelar Antecedente, com o objetivo de que o Judiciário determine ao Agravante que efetue imediatamente os reparos hidro sanitários, para cessar os danos causados em sua sala comercial e a toda estrutura física do prédio comercial.

Aduz que o juízo deferiu a tutela cautelar, no entanto que referida decisão deve ser reformada, posto que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Sustenta ser evidente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que Agravada não prestou caução real ou fidejussória idônea para ressarcir danos

que a outra parte possa vir a sofrer.

Consigna que o juízo singular fundamentou que a existência da probabilidade do direito da Agravada estaria presente, tendo em vista as fotos acostadas aos autos, demonstrando os danos causados, bem como a troca de e-mail realizada entre as partes, onde o Agravante, supostamente, se responsabilizaria pelo reparo.

Defende que as fotos e e-mails acostado aos autos não evidenciam a probabilidade do direito da Agravada; ainda, que em relação aos e-mails juntados aos autos pela Agravada, cumpre destacar que eles são referentes ao ano de 2019, ou seja, não servem para justificar a tutela de urgência referente aos fatos narrados pela Agravada, que dizem respeito ao mês de setembro/2020; e que, em que pese os danos causados na estrutura física da sala comercial da Agravada, comprovada pelas fotos juntadas aos autos, não há comprovação de que a origem das infiltrações seja da sala comercial do Agravante.

Que em setembro/20, a Agravada informou ao Agravante que os problemas de infiltração voltaram a acontecer, danificando novamente as estruturas físicas do banheiro de seu andar, motivo pelo qual requereu providências; que o Agravante, prontamente, solicitou à empresa terceirizada Modulenge Construções Ltda verificasse a ocorrência, a fim de que, se o problema fosse de origem das salas comerciais do Banco do Brasil S.A., fosse rapidamente corrigido, dia 14/10/2020, a empresa em MODULENGE enviou um responsável técnico ao local, que esteve presente nas salas 901 a 910, e não verificando indícios aparentes de vazamento, retirou a luminária do banheiro com a finalidade de examinar o teto.

Que foi constatado que a origem do problema NÃO está no andar ocupado pelo Requerido, tendo em vista que a água estaria escorrendo no cano que vem de andares superiores, conforme informado pelo responsável da empresa e fotografias tiradas, que seguem em anexo.

Alega que da análise do laudo técnico elaborado pela empresa Modulenge Construções Ltda, fica evidenciado que a origem das infiltrações é de andares superiores ao 9º andar.

Destaca que o documento de Id. 40407103 dos autos principais, no qual suposto engenheiro da Construtora São Benedito atribuiria a responsabilidade ao Banco Agravante, não pode ser considerado como prova das alegações da Agravada, tendo em vista que não é um laudo técnico, além de conter diversos vícios, conforme a seguir enumerados: a) não há a identificação do Engenheiro (nº do CREA); b) o relato é apenas de vistoria “visual”, ou seja, não foi realizada uma análise técnica minuciosa; c) não há informação se foi realizada a vistoria em andares superiores ao 9º andar, nem na encanação do teto do banheiro do 9º andar; d) não foi acompanhado por funcionário do Agravante.

Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da ordem judicial que deferiu liminarmente a tutela cautelar em caráter antecedente
.

No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformar a r. decisão do juízo a quo, negando a Tutela de Urgência.

A liminar foi deferida (id.n.

65336487).

Contrarrazões (id.n.º 67117951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1047965-50.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer –deferiu o pedido de tutela cautelar determinou a realização de reparos hidro sanitários necessários, no prazo de quinze dias.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem, o juízo determinou a realização de reparos hidro sanitários, lançando a seguinte decisão:

“(...)

Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para que seja determinado que a parte requerida efetue os reparos necessários narrados nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista as fotos acostadas aos autos, demonstrando os danos causados, bem como a troca de e-mail realizada entre as partes, onde a requerida se responsabiliza pelo reparo.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora é atuante no ramo de estético, estado prejudicada em exercer suas atividades em decorrência dos danos causados pelo vazamento.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e determino que a requerida, no prazo de 15 (quinze), efetue os reparos hidro sanitários necessários e narrados nos autos, cessando os danos causados à parte autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

(...)”

O Agravante, em sede de recurso, junta laudo técnico produzido pela Engenheira Civil Priscila Peixoto Pereira – CREA 14.270/DG-GO (id.n.º 64016476) apontando que o vazamento tem origem no 10º (décimo) andar:
“Foi possível identificar que o vazamento vem de andar superior, pois a laje de piso do décimo andar está molhada e o vazamento escorre pelo duto e pela parede do nono andar. A parede de fechamento do shaft é revestida de cerâmica, por este motivo, o vazamento não danificou as instalações do Banco. O vazamento provavelmente continua dentro do shaft, escorrendo pelo duto, e por fim danificou instalações em andares inferiores.”

A Agravada por sua vez, em contrarrazões, junta laudo técnico (id.n.º ) produzido pelo Arquiteto e Urbanista, Eder Antonio da Silva Jr. – CAU: A51638-4, que concluiu:
“5. Conclusão: 5.1. Após a vistoria realizada no dia 25/09/2020 conclui-se que a origem da infiltração se encontra restrita as lajes de piso dos Lavabos das Salas 901 e 801, vistas dos

Lavabos 801 e 701 respectivamente, conforme esquema a abaixo:”

Pois bem, diante das conclusões divergentes dos laudos apresentados, inexiste nos autos elementos que demonstrem a real origem do vazamento que atinge a sala comercial da Agravada, inexistindo por consequência os requisitos necessários para deferimento da tutela buscada.

Consigne-se que a análise definitiva acerca da discussão ora travada deverá ocorrer no próprio feito originário, durante a instrução processual, quando será oportunizado às partes um maior aclaramento da situação apresentada, bem como de outras provas que entenderem pertinentes, ou até mesmo a realização de perícia judicial para esclarecer a divergência entre a conclusões apontadas.

Ante exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para cassar a tutela deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021